Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, restou demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ausente distrato na forma prevista em lei ou no contrato.
2. Sem que haja requerimento de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual, revelando-se devido o pagamento das parcelas inadimplidas regularmente avençadas. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.